Tribunal: TJPA
Processo: 0820597-53.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820597-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DANIELE DE ALMEIDA DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0820597-53.2024.8.14.0000.

COMARCA: SENADOR JOSÉ PORFÍRIO / PA.

AGRAVANTE(S): UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO(S): FELIPE TEIXEIRA VIEIRA (OAB/PA 31.718).

AGRAVADO(A)(S): DANIELE DE ALMEIDA DAMASCENO.

ADVOGADO(A)(S): FERNANDO JOSÉ MARIN CORDERO DA SILVA (OAB/PA 11.946).

+RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA. ABDOMINOPLASTIA E CRUROPLASTIA. CARÁTER REPARADOR. LIPEDEMA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TEMA 1.069/STJ. AUSÊNCIA DE LAUDO DE JUNTA MÉDICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela provisória de urgência que determinou o custeio de procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica (abdominoplastia e cruroplastia).

II. Questão em discussão: Verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência que determina cobertura de procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica, quando a operadora alega finalidade estética e ausência de perigo de dano imediato.

III. Razões de decidir: 1. A presença de laudo médico indicando necessidade de abdominoplastia e cruroplastia para tratamento de lipedema grau 2, em paciente pós-cirurgia bariátrica, demonstra probabilidade do direito alegado, caracterizando finalidade reparadora e funcional dos procedimentos. 2. Conforme Tema 1.069/STJ, é de cobertura obrigatória a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-bariátrica, sendo parte do tratamento da obesidade mórbida. A operadora pode questionar mediante junta médica, arcando com os honorários respectivos. 3. No caso concreto, a operadora não submeteu a autora ao procedimento de junta médica, não havendo elementos que configurem dúvida justificável e razoável sobre a natureza funcional dos procedimentos. 4. O perigo de dano para fins de tutela provisória de urgência não exige quadro clínico crítico ou risco de falecimento, bastando a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se podendo admitir que a consumidora aguarde piora do quadro clínico para obter proteção jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É cabível a concessão de tutela provisória de urgência para custeio de procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica com finalidade reparadora, quando presentes laudo médico indicando necessidade funcional e ausência de submissão à junta médica pela operadora, sendo dispensável quadro clínico crítico para configuração do perigo de dano."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.069/STJ; REsp n. 2.205.641/SP; AREsp n. 2.972.024/RR; AgInt no TP 3.342/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0820597-53.2024.8.14.0000.

COMARCA:
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO / PA.

AGRAVANTE(S):
UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO(S):
FELIPE TEIXEIRA VIEIRA (OAB/PA 31.718).

AGRAVADO(A)(S):
DANIELE DE ALMEIDA DAMASCENO.

ADVOGADO(A)(S):
FERNANDO JOSÉ MARIN CORDERO DA SILVA (OAB/PA 11.946).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática deste relator (Id. 24048290), que
conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento, para manter a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela provisória de urgência em favor da agravada, determinando que a recorrente autorize e custeie integralmente a realização das cirurgias plásticas reparadoras de abdominoplastia e cruroplastia, com o devido custeio de materiais, procedimentos, insumos e medicamentos pós-cirúrgicos prescritos, conforme determinação médica, a serem realizadas em rede credenciada pela requerida (em estabelecimento hospitalar apto localizado no município de Altamira) e sob a responsabilidade de equipe médica credenciada, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como todos os procedimentos necessários e relacionados ao seu tratamento, sejam exames, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras requeridas, necessárias à recuperação da saúde da requerente, sob pena de multa em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas
razões do interno (Id. 24341583)
,

a agravante pretende reformar a decisão monocrática. Alega, em síntese, inexistir concreta situação de urgência ou perigo à saúde da agravada capaz de justificar a tutela provisória de urgência, considerando que as cirurgias pós-bariátricas, objetivadas pela parte autora, dependeriam de aferição sobre possível função estética. Afirma que a necessidade de análise técnica a respeito do caráter dos procedimentos cirúrgicos afastaria a configuração de emergência ou situação de risco, e que no precedente obrigatório do STJ, firmando no Tema 1.069, restou definido a possibilidade de questionamento técnico em relação à finalidade de cirurgias pós-bariátricas, inclusive por meios de provas técnicas.

Defende que apenas após o afastamento de natureza estética dos procedimentos, seria possível compreender pela ocorrência da obrigação de custeio e fornecimento destes, razão pela qual não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Em contrarrazões (Id. 25472055), a agravada apenas pugna pelo desprovimento do interno.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no sistema do PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA. ABDOMINOPLASTIA E CRUROPLASTIA. CARÁTER REPARADOR. LIPEDEMA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TEMA 1.069/STJ. AUSÊNCIA DE LAUDO DE JUNTA MÉDICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela provisória de urgência que determinou o custeio de procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica (abdominoplastia e cruroplastia).

II.

Questão em discussão:
Verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência que determina cobertura de procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica, quando a operadora alega finalidade estética e ausência de perigo de dano imediato.

III.

Razões de decidir:
1. A presença de laudo médico indicando necessidade de abdominoplastia e cruroplastia para tratamento de lipedema grau 2, em paciente pós-cirurgia bariátrica, demonstra probabilidade do direito alegado, caracterizando finalidade reparadora e funcional dos procedimentos. 2. Conforme Tema 1.069/STJ, é de cobertura obrigatória a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-bariátrica, sendo parte do tratamento da obesidade mórbida. A operadora pode questionar mediante junta médica, arcando com os honorários respectivos. 3. No caso concreto, a operadora não submeteu a autora ao procedimento de junta médica, não havendo elementos que configurem dúvida justificável e razoável sobre a natureza funcional dos procedimentos. 4. O perigo de dano para fins de tutela provisória de urgência não exige quadro clínico crítico ou risco de falecimento, bastando a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se podendo admitir que a consumidora aguarde piora do quadro clínico para obter proteção jurisdicional.

IV.

Dispositivo e tese:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“É cabível a concessão de tutela provisória de urgência para custeio de procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica com finalidade reparadora, quando presentes laudo médico indicando necessidade funcional e ausência de submissão à junta médica pela operadora, sendo dispensável quadro clínico crítico para configuração do perigo de dano."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.069/STJ; REsp n. 2.205.641/SP; AREsp n. 2.972.024/RR; AgInt no TP 3.342/SC.

Os requisitos objetivos e subjetivo de admissibilidade recursal estão presentes, daí porque o agravo interno deve ser
conhecido.

A impugnação recursal não reúne condições suficientes para modificar a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento.

Conforme relatado, o interno questiona a decisão monocrática que manteve a decisão de deferimento de tutela provisória de urgência de custeio e fornecimento de procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica, sob o argumento de que não haveria perigo de dano decorrente de situação urgente e a possibilidade de recusa quando houve controvérsia em relação à finalidade estética dos procedimentos médicos requeridos.

A despeito das alegações da recorrente, observam-se efetivamente presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência, a teor do art. 300 do CPC.

Sob os limites cognição não exauriente que orienta as decisões de tutelas provisórias de urgência, verifica-se dos autos a existência de probabilidade do direito alegado pela parte autora. Na propositura da ação, a beneficiária do plano de saúde juntou laudo de profissional médico (Id. 130188117, pág. 3), no qual relata a precedência de submissão da autora à cirurgia bariátrica e a necessidade atual de realização de dois novos procedimentos cirúrgicos (abdominoplastia e cruroplastia), as quais não são se classificariam com finalidade estética, e sim para tratamento de LIPEDEMA Grau 2 (Id. 130188118).

A autora também apresentou cópia da justificativa de não realização dos procedimentos (Id.

130188120), emitida pela operadora do plano de saúde, na qual ressalta que a autora poderia realizar a Abdominoplastia, contudo, apenas em cidade fora do domicílio da autora e na impossibilidade de fornecer Cruroplastia, posto que este não integraria o rol de procedimentos básicos em saúde da ANS.

Nesse contexto, tem-se a presente de elementos indicadores da real necessidade do fornecimento dos procedimentos cirúrgicos requisitados pela autora, bem como da sua finalidade eminentemente reparadora e funcional para o tratamento de obesidade mórbida da autora.

Por isso mesmo, diante desse contexto apriorístico, aplica-se a tese do precedente vinculante firmado pelo STJ no Tema 1.069, que considera:

(i)

é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida
, e, (
ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador
."

Certamente, a tese definida no precedente citado também permite que a operadora do plano de saúde questiona a natureza funcional dos procedimentos quando houver dúvidas justificadas e razoáveis e desde que tal recusa seja baseada em laudo de junta médica.

Ocorre que, no caso concreto, a operadora do plano de saúde, embora tenha apresentado contestação, não referiu ter submetido à autora ao procedimento de apuração de procedimento por junta médica, o que impede a compreensão acerca de existência de dúvida justificável e razoável sobre os procedimentos. Tal informação apenas surgiu no curso do processo judicial, mas sem qualquer elemento de prova que lhe desse substanciação.

Em caso análogo, a jurisprudência do STJ, aplicando a tese do precedente obrigatório referido, entendeu:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR.COBERTURA. ESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE.

1. A cirurgia plástica, pós bariátrica, determinada pelo médico assistente, tem caráter reparador e se configura como procedimento integrante de todo o tratamento ao qual foi submetida a paciente obesa a fim de recuperar sua saúde física e mental, o que afasta a alegação de dúvida razoável na recusa do plano de saúde de custeio da cirurgia plástica reparadora. Precedentes do STJ. 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.972.024/RR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025.)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE FINALIDADE ESTÉTICA. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve, em parte, negativa de cobertura de plano de saúde à cirurgia de implantação de prótese mamária, recomendada por médico assistente como parte do tratamento reparador pós-cirurgia bariátrica, sob o fundamento de tratar-se de procedimento com finalidade meramente estética. O pedido recursal visava à condenação da operadora ao custeio integral do procedimento, incluindo a prótese mamária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é abusiva a negativa de cobertura contratual, por plano de saúde, de cirurgia plástica reparadora com colocação de prótese mamária em paciente submetida à cirurgia bariátrica, quando há expressa indicação médica da necessidade terapêutica do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que cirurgias plásticas reparadoras indicadas por médico assistente como etapa necessária à recuperação da saúde de paciente pós-cirurgia bariátrica são de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde, mesmo quando envolvam procedimentos usualmente classificados como estéticos.
4. A recusa da operadora em autorizar cirurgia com colocação de prótese mamária, com base em exclusão contratual por finalidade estética, é considerada abusiva quando o procedimento tem finalidade funcional ou terapêutica, conforme expressa indicação médica. 5. A perícia judicial confirmou que a condição apresentada (flacidez excessiva de pele com risco de infecções e prejuízos físicos) possui nexo direto com a perda de peso após a bariátrica, o que caracteriza o caráter reparador da cirurgia mamária com prótese. 6. O tratamento da obesidade mórbida não se encerra com a cirurgia bariátrica, devendo envolver reestruturação física e acompanhamento multidisciplinar, com vistas à plena recuperação da saúde física, psíquica e emocional da paciente.7.
A negativa da operadora desconsidera o conceito de saúde adotado pela Organização Mundial da Saúde, que abrange o bem-estar integral, não se limitando à ausência de enfermidades
. 8. A análise do direito à saúde da mulher deve considerar sua condição específica e garantir igualdade material no acesso a procedimentos que promovam a integridade corporal e emocional, à luz da Convenção da ONU sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

(REsp n. 2.205.641/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)

Há, nesse cenário, a perfeita caracterização da probabilidade do direito alegado pela parte autora, consoante prescreve o art. 300 do CPC, posto a existência de elemento mínimos da prescrição médica dos procedimentos cirúrgicos requeridos e a não apresentação de dúvida razoável sobre o caráter estético destes.

No que se refere à urgência no fornecimento procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica, é de assinalar que a falta de elementos concretos sobre perigo de falecimento da autora não desnatura a efetiva e contemporânea necessidade de realização dos tratamentos. A aferição da urgência revelada em eventual perigo de dano não se confunde com agravamento do estado de saúde da parte. Não se pode admitir que para fazer jus ao deferimento da tutela provisória de urgência de tratamento médico, a consumidora deva aguardar a piora do seu quadro clínico ou mesmo um estado crítico e severo de acometimento da sua a saúde e integridade física.

Na forma do art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência reclama apenas o
perigo
de dano ou
risco
ao resultado útil do processo, não se exigindo que a configuração de urgência somente derive de quadro de saúde sintomático e crítico.

Portanto, há a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, conforme aponta necessária a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. "PERICULUM IN MORA" E PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, os agravantes não lograram demonstrar o perigo da demora nem a viabilidade das teses deduzidas no especial, que demandariam o revolvimento de matéria fática. Além disso, à primeira vista, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no TP 3.342/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a fim de manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id. 24048290
, que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2026